Tribunal: TJMT
Processo: 1020637-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020637-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CLAUDIO MARCIO NAZARIO CASTELO - CPF: 570.494.401-91 (AGRAVADO), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. MULTA DIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição por Danos Morais, que deferiu tutela de urgência para suspender, em cinco dias, os descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 300,00. O agravante sustenta que o recorrido utilizou o cartão, demonstrando ciência do contrato, e alega desproporcionalidade da multa e inviabilidade de cumprimento imediato da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos decorrentes de cartão de crédito consignado; (
ii
) avaliar a adequação da multa diária fixada para compelir o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência observa os requisitos do art. 300 do CPC, dada a alegação de desconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado e a possível indução do consumidor a erro, o que demonstra a probabilidade do direito.

A continuidade dos descontos compromete a subsistência do agravado, diante do caráter alimentar dos seus proventos, evidenciando o perigo de dano.

O prazo de cinco dias para cumprimento da decisão judicial é razoável, considerando a estrutura operacional das instituições financeiras e sua capacidade de comunicação com os órgãos pagadores.

A multa cominatória de R$ 300,00 por dia revela-se adequada, proporcional e compatível com a obrigação imposta, possuindo natureza coercitiva e não indenizatória, sendo passível de revisão futura caso se torne excessiva.

A alegação de que o recorrido efetuou saques não elide, por si só, a possibilidade de vício de consentimento, matéria a ser examinada em instrução probatória.

A periodicidade diária da multa é a mais adequada, por se tratar de descumprimento continuado de obrigação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para suspender descontos de cartão de crédito consignado é cabível quando há indícios de vício de consentimento e risco à subsistência do consumidor.

A multa cominatória diária de valor razoável é admissível como meio coercitivo ao cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

A alegação de utilização parcial do contrato não afasta, por si, a plausibilidade do direito à suspensão dos descontos e à análise de eventual nulidade contratual.

O prazo de cinco dias para cumprimento da ordem é suficiente e compatível com a capacidade operacional da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1002314-79.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2024; TJMT, AI no 121638/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, j. 12.02.2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1020637
-
98
.2025.8.11.0000

BANCO BMG
SA
x

CLAUDIO MARCIO NAZARIO CASTELO
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG SA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição por Danos Morais no 1030989-94.2022.8.11.0041, ajuizada por CLAUDIO MARCIO NAZARIO CASTELO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00
(trezentos reais)
.

Para tanto, sustenta a agravante que a parte autora realizou saques com o cartão, o que evidenciaria o conhecimento e a utilização do contrato.

Defende, ainda, que a multa diária fixada é desproporcional e inaplicável diante da natureza da obrigação (de trato sucessivo), além de apontar para a impossibilidade de cumprimento imediato da decisão em virtude dos trâmites administrativos e da dependência da fonte pagadora.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia trazida a este Tribunal
se circunscreve à análise d
a decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como fixando multa diária de R$ 300,00 em caso de descumprimento.

Pois bem.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
".

No caso em análise, verific
a-se
que a concessão da tutela antecipada
observou atentamente os requisitos exigidos,
pois, conforme consta da decisão
recorrida
, a parte autora alegou total ignorância acerca da contratação de cartão de crédito consignado, afirmando ter pactuado apenas um simples empréstimo consignado.

Essa situação, por si só, revela a probabilidade do direito invocado, pois é notório que muitos consumidores são induzidos a erro na contratação de cartão de crédito consignado quando, na verdade, pretendem apenas um empréstimo consignado tradicional.

Nesse sentido, este Tribunal
já se manifestou sobre casos semelhantes, entendendo pela abusividade da conduta das instituições financeiras que não prestam informações adequadas e claras aos consumidores sobre as características, riscos e condições dos contratos de cartão de crédito consignado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM –
MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

(N.U 1002314-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024)

Quanto à alegação do agravante de que o agravado realizou saques com o cartão, tal circunstância, por si só, não afasta a possibilidade de vício de consentimento na contratação, questão que deverá ser
melhor
analisada após a instrução processual.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois a continuidade dos descontos em folha de pagamento relativos a um contrato cuja validade é questionada pode comprometer a subsistência do agravado, considerando o caráter alimentar dos proventos.

No que tange ao prazo para cumprimento da determinação,
não há o que retificar da decisão censurada, pois
o período de 5 (cinco) dias fixado pelo juízo a quo é razoável e suficiente para que a instituição financeira tome as providências necessárias junto à fonte pagadora.

É cediço que as instituições financeiras possuem estrutura adequada e canais de comunicação eficientes com os órgãos pagadores, sendo plenamente possível o cumprimento da ordem no prazo estabelecido.

No tocante à multa cominatória, fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento,
também não se
vislumbr
a
qualquer desproporcionalidade ou irrazoabilidade. O valor estabelecido mostra-se adequado para compelir o agravante ao cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento sem causa para a parte agravada.

Ressalt
a-se nesse ponto,
que a
astreinte
tem caráter coercitivo e não indenizatório, visando garantir a efetividade da decisão judicial.

No caso em análise, considerando o porte econômico da instituição financeira agravante, o valor fixado revela-se proporcional e compatível com a obrigação.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada
mostra-se
razoável, não há
porque
reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,SEXTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Quanto à periodicidade da multa, é apropriada a fixação diária, e não por evento como pretende o agravante, pois o descumprimento da ordem judicial configura ato ilícito continuado, devendo a multa incidir por cada dia em que a determinação não for observada.

Assim, caso a multa atinja patamar excessivo, o juízo de primeiro grau poderá rever seu valor, não sendo necessária a fixação prévia de um limite temporal.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025